Tribunal: STF
Processo: ARE 1371319
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CSLL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA de 20%, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO I, DA REDAÇÃO EM VIGOR DA LEI Nº 7.689/88. MP nº 675/2015 (CONVERTIDA NA LEI nº 13.169/2015). POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. Nos termos do art. o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’. II. O direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser líquido e certo, assim entendido aquele que decorra de fatos incontroversos, demonstrados por meio de prova pré-constituída. III. A controvérsia posta nos autos versa sobre a legalidade da majoração da alíquota da CSLL, prevista na nos termos do art. 3º, inciso I, da redação em vigor da Lei nº 7.689/88 - que foi conferida pela Medida Provisória (MP) nº 675/2015 (posteriormente convertida na Lei nº 13.169/2015). IV. A teor do disposto no § 9º, do art. 195 da Lei Maior, foi expressamente conferida ao legislador, a opção de estabelecer alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, ‘em razão as atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho’, autorizando, portanto, tratamento não isonômico, a serem estabelecidos por lei, tendo como escopo justamente a efetivação do princípio da isonomia (art. 150, II, da CF/88), ressaltando-se que tal sistemática harmoniza-se com os princípios da solidariedade e da universalidade a que estão jungidas as contribuições sociais, como a CSLL, permitindo-se a incidência de alíquotas distintas para os contribuintes. V. Não há óbice ao tratamento diferenciado atribuído às instituições financeiras e assemelhadas. Destarte, não há qualquer violação ao art. 246 da Constituição Federal. VI. Apelação não provida”. (eDOC 47, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62; 93, IX; 145, § 1º; 150, II e IV; 194; 195, §§ 5º e 9º; e 246 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva, visto que a aplicação da alíquota majorada se restringiu às instituições financeiras e equiparadas.



    Afirma-se que medidas provisórias não podem regulamentar artigos constitucionais que foram alterados por emendas constitucionais promulgadas entre os períodos de 1/1995 e 11/9/2001.



    Sustenta-se que inexiste nexo de causalidade entre os valores arrecadados e a sua respectiva destinação, bem como não foi observado o rol taxativo das situações que possibilitariam a fixação de alíquotas diferenciadas para CSLL.



    Argumenta-se que não foram preenchidos os requisitos da relevância e urgência, previstos no art. 62 da CF, a justificar a necessidade de edição da MP para majoração da alíquota da CSLL, o que ofende o princípio da segurança jurídica.



    Assevera-se afronta aos princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e irretroatividade, uma vez que não foi observado o prazo de 90 dias contados da data da publicação da lei para entrada em vigor da exigência da CSLL majorada.



    Aduz-se a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da CSLL pela MP 675/2015, visto que fundada em uma suposta capacidade contributiva em um patamar superior a de outras empresas 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.101, assentou que não ofendem o texto constitucional as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008 – resultante da conversão da Medida Provisória 413/2008, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    ”CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17 E 41-II DA LEI 11.727/2008, RESULTANTE DA CONVERSÃO DA MPV 413/2008, E O ARTIGO 1º DA LEI 13.169/2015, FRUTO DA CONVERSÃO DA MPV 675/2015. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO (CSLL). ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA EMPRESAS FINANCEIRAS E EQUIPARADAS. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 246 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO (…) (ADI 4101, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 6.7.2020)”. 



    Nesses termos, entendo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade das alterações trazidas pela MP 413/2008, convertida na Lei 11.727/2008, à tributação da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), instituindo novas alíquotas aplicáveis apenas a instituições financeiras e equiparadas, sem ofensa ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REFERIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. À luz do princípio da solidariedade, não ofende o princípio da referibilidade a ausência de uma correspondência estrita entre o tributo e o dispêndio a que se destina. 3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (RE 1.081.290 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 4.4.2018, DJe 13.4.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 528.160 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.6.2013) 



    Ressalto ainda que, nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Cito, a propósito, o seguinte julgado: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALÍQUOTA MAJORADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 893.755 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.6.2016) 



    Além disso, destaco o entendimento deste Tribunal de que inexiste vício formal em medida provisória que aumenta alíquotas de tributos já instituídos, como se percebe das seguintes ementas: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. (…) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou a legitimidade da alteração da alíquota da CSLL por meio de medida provisória, tendo em vista que a alteração do art. 195 da Carta pela Emenda Constitucional 20 não versou, especificamente, sobre a alíquota de contribuição destinada ao custeio da seguridade social. Dessa forma, a referida medida provisória não regulamentou o art. 195, § 9º, da Constituição Federal, o que afasta a alegada contrariedade ao art. 246 da Carta Magna. (...)” (ARE 949.005 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.9.2016)



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - LEI Nº 7.689/88 - ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEDIDA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE - MP Nº 1.807-02/99 E REEDIÇÕES - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AI 489734 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2009)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA A SER APRECIADA NO RE 599.309. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 4.101. IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA POR MEIO DE MEDIDA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DIFERENCIADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. Não se aplica ao caso a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 599.309. Isso porque naquele feito é discutida a constitucionalidade da contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de instituições financeiras, fundamentado no art. 195, I, a, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, a Contribuição Social analisada refere-se ao lucro líquido das instituições financeiras, com embasamento no art. 195, I, c, da Carta. 2. O fato de o mérito da ADI 4.101 ainda não ter sido apreciado não 



    Por fim, ressalto que, na ocasião do julgamento da ADI 4.101, o Pleno desta Corte consignou que a alteração da alíquota da CSLL por medida provisória não equivale à regulamentação do § 9º, do artigo 195 da CRFB, incluído pela EC 20/1998, razão pela qual não há violação ao artigo 246 da Constituição. 



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente